Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-15.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001828-15.2017.811.0041
Recorrente: FF DE OLIVEIRA JUNIOR – ME
Recorrido: AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA – ME
FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 78155451) interposto por FF DE OLIVEIRA JUNIOR – ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, apenas para afastar a condenação em danos morais, com a seguinte ementa (id. 65242950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESACORDO COMERCIAL C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MÓVEIS PLANEJADOS – ATRASO NA ENTREGA E DEFEITO NA FABRICAÇÃO – PERTINÊNCIA DA SENTENÇA QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS MÓVEIS, RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA SENTENÇA E DE TODOS OS CHEQUES, PROTESTADOS OU NÃO E A RESTITUIÇÃO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) RECEBIDOS MEDIANTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – DANO MORAL – MERO DISSABOR - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Pertinente a manutenção da sentença com a determinação de devolução dos móveis planejados em razão do atraso na entrega e defeito de fabricação, bem como a restituição dos valores recebidos até a data da sentença e de todos os cheques, protestados ou não e a restituição de R$ 3.000,00 (três mil reais) recebidos mediante o fornecimento de combustível. Todavia, de rigor o afastamento da indenização por dano moral, pois o mero descumprimento de ajuste contratual não é por si só, apto a gerar o dever de indenizar se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte à dor, ao vexame, ao sofrimento ou constrangimento perante terceiros, por se tratar de mero aborrecimento ou dissabor. (RAC n° 1001828-15.2017.811.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/11/2020)”.
Oostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 75058539.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 371 do CPC, ao fundamento de que no caso dos autos o pedido para que houvesse realização de prova pericial não poderia ter sido negado. Justifica que não foi observado o relatório técnico realizado pela empresa “Edificatto Arquitetura Projetos e Consultoria” consigna que as falhas apontadas nos autos não passam de falhas de montagem e acabamento dos moveis planejado, e que os problemas relatados poderiam ter sido solucionados com ajustes e regulagens, o que consiste na chamada “marcenaria de acabamento”.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão no id. 79806480.
Recurso tempestivo (id. 78152993). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 79361482. Contrarrazões (id. 80009951) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Conquanto tenha a recorrente interposto embargos de declaração, não arguiu omissão quanto a tese acerca da necessidade de prova pericial com vistas a prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário. Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto ao art. 371 do CPC por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282 e 356/STF (também aplicáveis a esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371 E 375 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Tribunal de origem avaliou adequadamente o início de prova material, reputando-o inservível e, quanto aos testemunhos, considerou-os divergentes. 2. Afastada a alegação de erro material nos embargos de declaração na origem, não se admite o recurso especial por violação dos arts. 371 e 375 do CPC, por ausência de prequestionamento. Este é o correto fundamento da decisão agravada, que ora se mantém. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1525213/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)” (grifei).
“[...] QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. "Não há contradição em afastar a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso, por ausência de prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte, sobretudo diante do brocardo da mihi factum, dabo tibi jus" (AgInt no REsp 1.703.141/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 18.12.2018). 2. Igualmente, deve ser mantido o capítulo decisório que aplicou o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a leitura do acórdão hostilizado revela que em momento algum o respectivo órgão prolator emitiu juízo de valor a respeito dos arts. 369 e 371 do CPC, sendo vedada a supressão de instância. É inaplicável, no caso concreto, a invocação do prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC), pois seria necessário, em primeiro lugar, entender (no STJ) que a decisão colegiada recorrida contém omissão - o que não ficou configurado. (...) A entidade associativa, na realidade, sustenta sua linha de defesa na premissa de que a prova dos autos atesta suas alegações, mas a Corte estadual, de modo oposto, concluiu que a referida prova é contrária às suas assertivas, o que acarreta a conclusão de que a reforma do julgado, no STJ, pressupõe o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1804475/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Não fosse a ausência do prequestionamento, ainda assim, tem-se que a alegada ofensa ao art. 371 do CPC demandaria a necessidade de reexame das premissas fático probatórias.
A revisão da conclusão a que chegou o órgão fracionário deste Sodalício demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, pelo que incide ao caso a Súmula 07/STJ.
A propósito, a Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que “em regra, a avaliação quanto a valoração e produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1822836/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) e “que cabe ao julgador decidir a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Nessa linha de raciocínio, dispõe o art. 371 do CPC: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". Assim, reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida”. (AgInt no AREsp 1468808/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)” (grifei).
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de inicio, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deveria alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça